Tribunal: TJES
Processo: 0011202-21.2006.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011202-21.2006.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: EMBRACON EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇOES LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/80. TEMA REPETITIVO N. 566 DO STJ. PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MERO PETICIONAMENTO SEM EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito inscrito na CDA n. 016.573/2006, oriundo do Auto de Infração n. 2.321/2004, relativo a ISSQN incidente sobre o período de janeiro/2004 a maio/2004, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito. O apelante alegou nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal prévia e por deficiência de fundamentação quanto aos marcos prescricionais e, no mérito, sustentou inexistência de inércia da Fazenda Pública, inexistência de paralisação por prazo superior a cinco anos e contradição quanto ao termo inicial da suspensão, requerendo o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 3 questões em discussão: (I) definir se houve nulidade da sentença por ausência de prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a prescrição intercorrente; (II) estabelecer se a sentença apresentou fundamentação adequada quanto aos marcos inicial e final da contagem prescricional; (III) determinar se, no caso concreto, houve prescrição intercorrente, apesar das petições de impulso formuladas pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O juízo oportuniza previamente a manifestação da Fazenda Pública sobre a prescrição intercorrente, pois a Procuradoria Municipal é intimada em 03-04-2024 para ciência e manifestação no prazo de 10 dias, e a sentença somente é proferida em 11-03-2025.

O apelante não demonstra prejuízo concreto decorrente da alegada nulidade, nem indica causa suspensiva ou interruptiva da prescrição que teria suscitado caso ouvido, o que afasta a nulidade nos termos da tese 4.4 do REsp n. 1.340.553/RS.

A sentença delimita adequadamente os marcos prescricionais ao identificar a ciência da Fazenda em 19-08-2014, o período de suspensão entre 19-08-2014 e 19-08-2015, o início do prazo prescricional em 19-08-2015 e sua consumação em 19-08-2020, em conformidade com a tese 4.5 do REsp n. 1.340.553/RS.

A prescrição intercorrente em execução fiscal opera-se de forma objetiva e automática a partir da ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial ou de petição da Fazenda Pública, conforme as teses 4.1 e 4.2 do REsp n. 1.340.553/RS e a Súmula 314 do STJ.

A Fazenda Municipal é cientificada em 19-08-2014 da não localização de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano até 19-08-2015 e, em seguida, flui o prazo prescricional quinquenal até 19-08-2020.

O mero peticionamento do exequente requerendo o prosseguimento da execução não interrompe a prescrição intercorrente, pois a tese 4.3 do REsp n. 1.340.553/RS exige efetiva constrição patrimonial ou efetiva citação para produzir esse efeito.

A restrição de veículos sem efetiva apreensão ou penhora não configura constrição patrimonial apta a interromper a prescrição intercorrente.

A alegada contradição da sentença quanto ao termo inicial da suspensão não se verifica, porque o decisum registra expressamente a ciência da Fazenda acerca da não localização de bens dos executados, em consonância com a tese 4.1 do repetitivo.

Consumada a prescrição intercorrente, extingue-se o crédito tributário por força do art. 156, V, do CTN, o que prejudica a apreciação de pedidos constritivos pendentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decretação da prescrição intercorrente exige prévia oitiva da Fazenda Pública, mas a nulidade por falta de intimação depende da demonstração de prejuízo, salvo quanto à intimação constitutiva do termo inicial. 2. A sentença que individualiza a ciência da Fazenda, o período de suspensão e o termo de início e de fim da prescrição satisfaz o dever de fundamentação. 3. Na execução fiscal, a ciência da não localização de bens inicia automaticamente o prazo de suspensão de um ano e, após ele, o prazo prescricional quinquenal. 4. O mero peticionamento do exequente não interrompe a prescrição intercorrente sem efetiva constrição patrimonial ou efetiva citação. 5. A restrição de veículo sem apreensão ou penhora não constitui ato constritivo idôneo para interromper a prescrição intercorrente. 6. Consumada a prescrição intercorrente, resta prejudicada a análise de requerimentos executórios pendentes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/
19
80, art. 40, §§ 1º a 4º; CPC, arts. 487, II, 489, § 1º, I e VI, e 921, § 5º; CTN, art. 156, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas n. 566 a 571), teses 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5; STJ, Súmula n. 314, Primeira Seção, julgada em 12-12-2005, DJ 08-02-2006, p. 258.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011202-21.2006.8.08.0048.

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA.

APELADOS: EMBRACON EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA. E CLAUDIO ROGÉRIO DE MELLO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
Município de Serra
contra a respeitável sentença que, nos autos da execução fiscal ajuizada para cobrança do crédito inscrito na CDA n. 016.573/2006, oriundo do Auto de Infração n. 2.321/2004, relativo a ISSQN incidente sobre o período de janeiro/2004 a maio/2004, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80 e do art. 487, II, do Código de Processo Civil. O crédito executado, segundo a exordial, perfazia originalmente R$ 19.940,14, tendo a execução sido distribuída em 27-07-2006.

O apelante sustenta, em sede preliminar, que a respeitável sentença padece de nulidade em razão de suposta ausência de intimação pessoal prévia da Fazenda Pública para manifestar-se sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, o que configuraria violação ao princípio do contraditório e cerceamento de defesa. Invoca, nesse sentido, o art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80 e o art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil, bem como precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento. Isso porque, embora a apelação afirme que a sentença foi proferida sem a prévia oitiva da Fazenda Pública, o acervo processual revela que, já no ambiente eletrônico, houve intimação da Procuradoria Municipal (id 17212352) em 26-08-2023 para que requeresse o que entendesse de direito, oportunidade em que o próprio juízo consignou que, inexistindo localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, o curso da execução seria suspenso na forma do art. 40 da LEF, com ulterior arquivamento pelo prazo legal, em consonância com o REsp 1.340.553/RS. Em seguida, o Município peticionou (id 17212353) em 25-10-2023 requerendo o prosseguimento do feito. Depois disso, em 03-04-2024, o juízo voltou a registrar que se evidenciava a ocorrência da prescrição intercorrente, determinando a intimação do exequente para ciência e manifestação no prazo de 10 dias (id 17212354).

Referido despacho atendeu plenamente à exigência do art. 40, § 4º, da Lei de Execuções Fiscais, que condiciona a decretação de ofício da prescrição intercorrente à prévia oitiva da Fazenda Pública. A respeitável sentença, por sua vez, somente foi proferida em 11 de março de 2025, ou seja, quase onze meses após o despacho de intimação, lapso temporal mais do que suficiente para que o ente municipal exercesse seu direito de manifestação.

Ademais, cumpre observar que o apelante, em suas razões recursais, não alega especificamente que não foi intimado do despacho de 03-04-2024, tampouco demonstra a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição que teria apresentado caso ouvido. A própria sentença registra que “o exequente não se manifestou”, circunstância que não foi objeto de impugnação recursal específica.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou, em sua tese 4.4, que a Fazenda Pública, ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial, onde o prejuízo é presumido. No caso, a intimação para oitiva prévia sobre a prescrição não se confunde com a intimação constitutiva do termo inicial, de sorte que incumbia ao apelante a demonstração do prejuízo concreto, ônus do qual não se desincumbiu.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por violação ao contraditório.

O apelante sustenta ainda, em caráter preliminar, que a respeitável sentença seria nula por ausência de fundamentação adequada, argumentando que o juízo de primeiro grau não teria delimitado com precisão os marcos inicial e final atinentes ao prazo prescricional intercorrente. Invoca, nesse sentido, o art. 489, § 1º, I e VI, do Código de Processo Civil e a tese 4.5 do REsp n. 1.340.553/RS.

Sem razão, contudo. Ao examinar a respeitável sentença de id 17212356, verifica-se que a ilustre magistrada: (I) identificou a data de ciência da Fazenda Municipal acerca da não localização de bens dos executados, fixando-a em 19 de agosto de 2014; (II) delimitou o período de suspensão anual, compreendido entre 19-08-2014 e 19-08-2015; (III) fixou o termo inicial do prazo prescricional quinquenal em 19-08-2015; (IV) indicou a data de consumação da prescrição em 19-08-2020; e (V) consignou expressamente a ausência de atos interruptivos no interregno, registrando que “os veículos com restrição (fls. 57) jamais foram encontrados”.

A tese 4.5, firmada no REsp n. 1.340.553/RS, exige que o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, fundamente o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. O
decisum
hostilizado atende satisfatoriamente a essa exigência, porquanto identifica cada um dos marcos prescricionais de forma individualizada e cronologicamente encadeada, permitindo a plena compreensão da
ratio decidendi
.

Rejeito, também, a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

No mérito, o apelante pretende a reforma da respeitável sentença que decretou a prescrição intercorrente, sustentando, em síntese, que não houve inércia ou desídia da Fazenda Municipal no impulsionamento do feito executivo, e que a sentença padeceria de contradição ao fixar o termo inicial da suspensão.

A prescrição intercorrente em execução fiscal encontra-se disciplinada no art. 40, §§ 1º a 4º, da Lei n. 6.830/1980, e na Súmula n. 314 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente” (Súmula 314, Primeira Seção, julgado em 12-12-2005, DJ 08-02-2006, p. 258). A matéria foi objeto de detida análise pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas n. 566 a 571), no qual foram fixadas teses de observância obrigatória.

Dentre as teses ali firmadas, destaca-se, para os fins do presente julgamento, que o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis (tese 4.1). Igualmente, findo o prazo de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido (tese 4.2).

A Tese 4.3 do mencionado precedente é igualmente relevante. Segundo ela, a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, por exemplo, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de um ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável, deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo, mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Deve, portanto, ser aplicado o referido enquadramento normativo ao caso concreto.

Verifica-se dos autos que a execução fiscal foi ajuizada em 27 de julho de 2006, visando à cobrança de créditos tributários de ISS inscritos em dívida ativa, no valor originário de R$ 19.940,00. Os executados foram citados. Todavia, não foram localizados bens passíveis de penhora, tendo a Fazenda Municipal sido cientificada dessa circunstância em 19 de agosto de 2014, conforme marco fixado na sentença e não impugnado especificamente pelo apelante quanto à data.

A partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens, iniciou-se automaticamente, por força de lei, o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80, o qual teve curso de 19-08-2014 a 19-08-2015. Findo o período de suspensão sem que sobreviesse qualquer ato constritivo efetivo, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, em 19-08-2015, o qual se consumou em 19-08-2020.

Nesse interregno de cinco anos, não se verificou qualquer causa apta a interromper a prescrição intercorrente. A respeitável sentença registrou que os veículos com restrição constantes dos autos à fl. 57 jamais foram encontrados, circunstância fática que não foi objeto de impugnação específica nas razões recursais. Dessa forma, a mera restrição em sistema eletrônico, desacompanhada da efetiva apreensão ou penhora do bem, não configura constrição patrimonial efetiva para fins de interrupção da prescrição, conforme a tese 4.3 do REsp n. 1.340.553/RS.

No que concerne ao argumento de ausência de desídia ou inércia da Fazenda Municipal, cumpre registrar que o apelante invoca farta jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição intercorrente pressupõe inércia subjetiva do credor no impulsionamento do feito, sustentando que peticionou reiteradamente pelo prosseguimento da execução.

Ocorre que, à luz da sistemática vinculante firmada no REsp n. 1.340.553/RS, os prazos de suspensão e de prescrição intercorrente operam-se de forma objetiva e automática, por força de lei, independentemente de pronunciamento judicial ou de conduta da Fazenda Pública. A tese 4.2 é taxativa ao estabelecer que, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. E a tese 4.3 é igualmente inequívoca ao consignar que o mero peticionamento em juízo, requerendo diligências, não basta para interromper a prescrição, exigindo-se, para tanto, a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação.

Nesse contexto, o fato de o Município haver peticionado pelo prosseguimento do feito, como efetivamente o fez em 25 de outubro de 2023, por meio da petição de id 17212353, enquadra-se precisamente na hipótese de mero peticionamento descrita na tese 4.3, insuficiente, por si só, para interromper a prescrição intercorrente. Não há, nos autos, registro de qualquer ato constritivo exitoso sobre o patrimônio dos executados ao longo de todo o período considerado.

Quanto à alegada contradição na respeitável sentença relativamente ao termo inicial do prazo de suspensão, o apelante sustenta que o juízo
a quo
teria fixado o início automático do prazo na data em que a Fazenda teve ciência da “aparente localização de bens do devedor”, o que seria logicamente inconciliável com a tese 4.1 do REsp n. 1.340.553/RS, que exige ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Todavia, ao examinar o texto da respeitável sentença (id 17212356), verifica-se que a magistrada consignou que “apesar citado(s), não foram localizados bem dos executado(s), tendo a Fazenda Municipal sido cientificada desses fatos em 19/08/2014”, empregando terminologia coerente com a tese 4.1 do repetitivo. A expressão “aparente localização de bens”, tal como transcrita pelo apelante em suas razões recursais, não se identifica com o texto da sentença disponível nos autos eletrônicos, de sorte que a contradição apontada não se verifica no conteúdo do pronunciamento judicial recorrido.

Por fim, no tocante à alegação de que o juízo de primeiro grau teria deixado de apreciar pedido de indisponibilidade de bens formulado pela exequente, cumpre registrar que, consumada a prescrição intercorrente em 19-08-2020, a extinção do crédito tributário operou-se por força do art. 156, V, do Código Tributário Nacional, restando prejudicada a análise de quaisquer requerimentos de natureza constritiva. O reconhecimento da prescrição intercorrente, enquanto matéria de ordem pública, tem por efeito a própria extinção do crédito, tornando sem objeto as providências executórias pendentes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.